Tribunal: TJBA
Processo: 0504946-38.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0504946-38.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ, TATIANE CARNEIRO DE ANDRADE

RECORRIDO: Eduardo William Pinto da Silva e outros

Advogado(s)
:
HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ, TATIANE CARNEIRO DE ANDRADE

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. TESE 239 DO STF. INJÚRIA RACIAL. ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. ART. 5º, XLII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO HC 154248. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
.
RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438 do STJ e Tese 239 do STF).

O crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, constitui espécie do gênero racismo, estando, portanto, abarcado pela cláusula de imprescritibilidade prevista no art. 5º, XLII, da Constituição Federal de 1988, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 154248.

Não configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa o reconhecimento da imprescritibilidade do crime de injúria racial praticado após a vigência da Lei nº 9.459/1997, uma vez que a vedação constitucional à prescrição dos crimes de racismo data de 1988.

Recurso ministerial provido para reformar a sentença recorrida, afastando-se a prescrição virtual em relação ao crime de injúria racial e determinando o prosseguimento do feito
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0504946-38.2016.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, no qual figura como recorrentes/recorridos o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, para reformar, a sentença recorrida, e determinar prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO
SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR